Tribunal: TJDFT
Processo: 0729683-76.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. REGULARIDADE FORMAL DO RECURSO. PREPARO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO (ART. 1.007, §4o, CPC). DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS (ART. 80, II C/C ART. 81, “CAPUT” E §1o, TODOS DO CPC). REITERAÇÃO DE CONDUTA TEMERÁRIA. INDUÇÃO DO TRIBUNAL EM ERRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. MULTA. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 . A gratuidade de justiça foi deferida aos agravantes (id. 9018149) quando o processo tramitava na 6a Vara da Fazenda Pública do DF, porém, ao ser firmada a competência da 5a Vara da Fazenda Pública, o julgador averiguou que os autores não preenchiam os requisitos para a concessão do benefício, razão por que acolheu a impugnação apresentada pelo réu e, de forma expressa, fez constar na sentença que: “(...) Dessa forma, revogo a concessão da gratuidade anteriormente deferida, inclusive quanto aos avalistas, uma vez que também não demonstraram sua condição de hipossuficiente, mesmo com a juntada da declaração de IR por Marli Teresinha Erbe a ID 10538816” (...)(g.n).
2. Os agravantes foram intimados para regularização do preparo e não observaram a imposição legal de recolhimento em dobro (art. 1.007, §4o, CPC), razão pela qual a apelação não foi conhecida, em razão da deserção.
3. Os agravantes buscaram, dolosamente, alterar a verdade dos fatos ao afirmarem, por ao menos duas vezes, na apelação e neste agravo, que são beneficiários da gratuidade de justiça, embora os autos demonstrem exatamente o contrário, o que se compreende como a intenção dolosa de induzir o Tribunal em erro, prática para a qual o legislador previu a necessidade de repreensão, no caso, com a aplicação de multa por litigância de má-fé.
4. Com fundamento no art. 81, “caput” e seu §1o do Código de Processo Civil, condena-se os agravantes, solidariamente, ao pagamento de multa equivalente a 3% (três por cento) sobre o valor corrigido da causa, na forma da fundamentação.
5 . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.